Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-72.2019.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1000869-72.2019.8.11.0009.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Colíder.
Recorrente: Estado de Mato Grosso.
Recorridos: Antônio Roberto Piton, Benedito Lemos do Prado e Maria de Lourdes Piton.
Data do Julgamento: 26/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DÉBITO CONSTITUIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, transcorrido o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos, contados da data de constituição do crédito tributário, sem que tenha ocorrido o ajuizamento da ação de execução fiscal pertinente, impõem-se o reconhecimento da prescrição do direito da fazenda pública cobrar o referido débito.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000869-72.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ROBERTO PITON - CPF: 208.201.001-53 (RECORRIDO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), BENEDITO LEMOS DO PRADO - CPF: 274.656.321-53 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES PITON - CPF: 304.085.801-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DÉBITO CONSTITUIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, transcorrido o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos, contados da data de constituição do crédito tributário, sem que tenha ocorrido o ajuizamento da ação de execução fiscal pertinente, impõem-se o reconhecimento da prescrição do direito da fazenda pública cobrar o referido débito.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021